Tribunal: TJSP
Processo: 0006558-62.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Índice da URV Lei 8.880/1994
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DECLARATÓRIOS - DESCABIMENTO – Inteligência do artigo 1.022 do CPC - Inocorrência de omissão, contradição ou obscuridade – Efeitos infringentes ao recurso – Inadmissibilidade.

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DECLARATÓRIOS – PREQUESTIONAMENTO – Desnecessidade de menção aos dispositivos legais referidos pela parte em suas razões de recurso.

EMBARGOS

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DECLARATÓRIOS - DESCABIMENTO – Inteligência do artigo 1.022 do CPC - Inocorrência de omissão, contradição ou obscuridade – Efeitos infringentes ao recurso – Inadmissibilidade.

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DECLARATÓRIOS – PREQUESTIONAMENTO – Desnecessidade de menção aos dispositivos legais referidos pela parte em suas razões de recurso.

EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.